Tribunal: TCU
Processo: 001.919/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13439/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que estes autos tratam de processo de contas anuais da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), relativo ao período de 2015; Considerando que, mediante o Acórdão 487/2020-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, foi determinado o sobrestamento do presente processo até a apreciação definitiva dos processos TC Processo 008.331/2016-2 (Relatório de Auditoria) e TC Processo 013.786/2015-6 (Representação); Considerando que, por meio do Acórdão 125/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Weder de Oliveira, foi decidido por acatar os argumentos dos responsáveis, bem como encerrar e arquivar o TC Processo 008.331/2016-2 ; Considerando que, mediante o Acórdão 4804/2020-TCU-Segunda Câmara , de minha o Tribunal decidiu por acolher as razões de justificativa dos responsáveis, no bojo do processo Processo 013.786/2015-6 ; Considerando que, em pareceres uniformes (peças 22, 23 e 24) a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil propõe retirar o sobrestamento deste processo e julgar regulares as contas dos responsáveis; Considerando que o Ministério Público de Contas manifestou-se de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica (peça 25); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155, de 4 de dezembro de 2002, em: (a) levantar o sobrestamento do presente processo; (b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, julgadas regulares as contas dos Srs. Antônio Gustavo Matos do Vale (CPF XXX.370.266-XX), José Irenaldo Leite de Ataíde (CPF XXX.871.604-XX), Francisco José de Siqueira (CPF XXX.459.304-XX), Mario José Soares Esteves Filho (CPF XXX.276.997-XX), Paulo Henrique Possas (CPF XXX.157.580-XX), Rafael Rodrigues Filho (CPF XXX.512.657-XX), André Luís Marques de Barros (CPF XXX.638.311-XX), Adilson Teixeira Lima (CPF XXX.394.409-XX), Marçal Rodrigues Goulart (CPF XXX.804.238-XX), João Marcio Jordão (CPF XXX.083.358-XX), Mauro Roberto Pacheco de Lima (CPF XXX.480.181-XX), Geraldo Moreira Neves (CPF XXX.913.813-XX), Guilherme Walder Mora Ramalho (CPF XXX.914.348-XX), Licinio Velasco Junior (CPF 68.708.007-15), Fabiana Todesco (CPF XXX.064.628-XX), Carlos Vuyk de Aquino (CPF XXX.646.868-XX), Fernanda Cardoso Amado (CPF XXX.820.117-XX), Fernando Antônio Ribeiro Soares (CPF XXX.162.126-XX) e Célio Alberto Barros de Lima (CPF XXX.019.862-XX), dando-lhes quitação plena; e (c) encaminhar esta deliberação à Infraero e à Secretaria Nacional de Aviação Civil. 1. Processo TC- Processo 001.919/2017-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Adilson Teixeira Lima (XXX.394.409-XX); André Luis Marques de Barros (XXX.638.311-XX); Antonio Gustavo Matos do Vale (XXX.370.266-XX); Carlos Vuyk de Aquino (XXX.646.868-XX); Célio Alberto Barros de Lima (XXX.019.862-XX); Fabiana Todesco (XXX.064.628-XX); Fernanda Cardoso Amado (XXX.820.117-XX); Fernando Antonio Ribeiro Soares (XXX.162.126-XX); Francisco José de Siqueira (XXX.459.304-XX); Geraldo Moreira Neves (XXX.913.813-XX); Guilherme Walder Mora Ramalho (XXX.914.348-XX); Jose Irenaldo Leite de Ataide (XXX.871.604-XX); João Marcio Jordão (XXX.083.358-XX); Licinio Velasco Junior (XXX.708.007-XX); Mario Jose Soares Esteves Filho (XXX.276.997-XX); Marçal Rodrigues Goulart (XXX.804.238-XX); Mauro Roberto Pacheco de Lima (XXX.480.181-XX); Paulo Henrique Possas (XXX.157.580-XX); Rafael Rodrigues Filho (XXX.512.657-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.